Tribunal: TCU
Processo: 012.509/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de interesse das sras. Magda Maria Correa Cavalcanti e Maria do Socorro Silvestre Maia, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija o valor das parcelas associadas à incorporação de funções comissionadas nos rendimentos das sras. Magda Maria Correa Cavalcanti e Maria do Socorro Silvestre Maia, expurgando os reajustes indevidamente promovidos com esteio na Lei 13.302/2016; 9.3.3. promova, na sequência, nas rubricas alusivas a "quintos/décimos" atribuídas às sras. Magda Maria Correa Cavalcanti e Maria do Socorro Silvestre Maia, o destaque, pela ordem, das frações de 8/10 de FC-5 e 4/10 de FC-7, vinculadas ao exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcelas compensatórias a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as sras. Magda Maria Correa Cavalcanti e Maria do Socorro Silvestre Maia tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. investigue a licitude da acumulação de benefícios previdenciários pela sra. Magda Maria Correa Cavalcanti, particularmente no que tange à regra estabelecida no art. 29 da Lei 3.765/1960, e, constatada eventual irregularidade, represente ao Tribunal a respeito; 9.5.2. adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da sra. Mônica Bentim Rosa, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército, haja vista os indícios de acumulação, pela sra. Magda Maria Correa Cavalcanti, de pensão militar com outros dois benefícios previdenciários pagos pelos cofres públicos, em aparente ofensa ao disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960.